Tribunal: TJSP
Processo: 2268813-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto cautelar. Insurgência. Receio de ocultação e esvaziamento patrimonial. Citação da parte agravada que não se aperfeiçoou. Prematuridade da medida. Necessidade de observância dos requisitos previstos nos artigos 133 a 136 do CPC. Precedentes. Decisão de primeiro grau

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que indeferiu pedido liminar de arresto cautelar. Insurgência. Receio de ocultação e esvaziamento patrimonial. Citação da parte agravada que não se aperfeiçoou. Prematuridade da medida. Necessidade de observância dos requisitos previstos nos artigos 133 a 136 do CPC. Precedentes. Decisão de primeiro grau mantida. Recurso não provido.